Tribunal: TJSP
Processo: 1501513-76.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU do exercício de 2.016 – Sentença de extinção da ação, ante o indeferimento da petição inicial – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Apelante que não cumpriu a determinação de emenda da petição inicial, para que fosse informado o endereço para citação do apelado –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU do exercício de 2.016 – Sentença de extinção da ação, ante o indeferimento da petição inicial – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Apelante que não cumpriu a determinação de emenda da petição inicial, para que fosse informado o endereço para citação do apelado – Inteligência do art. 321, § único, do CPC – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501513-76.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 09771 - LN
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000563929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501513-76.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado
MARTINS JUSTINO DE MELO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501513-76.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 09771 - LN
Página 2 de 6
Voto no 09771
Apelação no 1501513-76.2017.8.26.0116
Apelante: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelado: MARTINS JUSTINO DE MELO
Serviço Anexo da Fazenda da Comarca de Campos do Jordão
Magistrado: Dr. Anderson da Silva Almeida
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Pretensão de cobrança
de IPTU do exercício de 2.016 Sentença de extinção da ação, ante o
indeferimento da petição inicial Pleito de reforma da sentença para
afastar a extinção da ação Não cabimento Apelante que não cumpriu
a determinação de emenda da petição inicial, para que fosse informado o
endereço para citação do apelado Inteligência do art. 321, § único, do
CPC Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Campos do Jordão contra a r. sentença (fls. 25/26), proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Martins
Justino de Melo, que julgou extinta a ação, ante o indeferimento da
petição inicial, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do
Código de Processo Civil. Não houve condenação do apelante ao pagamento de
verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 29/30), em
síntese, que a CDA contém os elementos suficientes para eventual resistência à
execução, valor, natureza e referência do débito, imóvel, taxa ou serviço a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501513-76.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 09771 - LN
Página 3 de 6
se refere, além de fundamentação legal. Aduz possuir grande deficiência
quanto ao seu cadastro imobiliário, tornando extremamente dificultosa a
batalha dos advogados em juízo na busca pelo crédito tributário. Afirma que, no
caso em tela, baseou suas argumentações na ficha de cadastro imobiliário
fornecida pelo setor competente. Alega que o ajuizamento ocorreu em razão de
omissão dos devedores em comunicar dados ao Fisco. Sustenta que não agiu
com desídia, requerendo sempre nos autos na tentativa de receber seu crédito.
Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal, por meio da qual
o apelante almeja a cobrança de IPTU referente ao exercício de 2.016, no
valor total de R$ 26.948,14 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais
e quatorze centavos).
Extrai-se dos autos que, distribuída a petição inicial, o
Juízo “a quo” determinou que esta fosse emendada para que constasse o
domicílio e/ou a residência do apelado, a fim de possibilitar a expedição de
carta citatória, porquanto não estava completo o endereço para a localização do
apelado (fl. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501513-76.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 09771 - LN
Página 4 de 6
Foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a referida
emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo
321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, o apelante requereu o sobrestamento do
feito por 120 (cento e vinte) dias, para que juntasse a certidão de registro
imobiliário do bem, devidamente atualizada, a fim de obter os dados do
apelado (fl. 06).
Deferido o pedido pelo Juízo “a quo” (fl. 07), houve o
decurso do prazo, sendo então requerido pelo apelante novo prazo de
sobrestamento de 120 (cento e vinte) dias a fim de obter os dados necessários
para a citação do apelado (fl. 13).
O pedido foi novamente deferido pelo Juízo “a quo” (fl.
14), e, ultrapassado o prazo de sobrestamento, houve a formulação de novo
pedido de suspensão de 120 (cento e vinte) dias pelo apelante para que
pudesse obter as informações para a citação do apelado (fl. 17).
Deferido pela terceira vez o sobrestamento do processo
pelo Juízo “a quo” (fl. 18), houve o decurso do prazo, sendo o apelante
intimado a este respeito (fl. 21).
Contudo, sem trazer aos autos os dados apontados como
necessários para a citação do apelado, o apelante manifestou-se no sentido de
requerer a juntada da certidão de registro imobiliário atualizada e a penhora do
imóvel descrito na referida certidão (fl. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501513-76.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 09771 - LN
Página 5 de 6
Entretanto, além de não ter sido juntada qualquer
certidão, o apelante não informou nos autos os dados necessários para a
citação do apelado, que haviam sido indicados pelo Juízo “a quo”, razão pela
qual, acertadamente, este proferiu sentença de extinção da ação, nos termos
dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Ora, para a citação do apelado, fazia-se necessária a
informação relativa ao endereço deste, de maneira que, atendendo ao disposto
no artigo 321 do Código de Processo Civil, o Juízo “a quo” determinou a
emenda da petição inicial.
Todavia, malgrado o prazo de mais de 01 (um) ano desde
o primeiro pedido de sobrestamento do feito, o apelante não trouxe aos autos
os dados necessários para a citação do apelado, notadamente o seu endereço.
Portanto, ante a ausência do cumprimento da diligência
determinada pelo Juízo “a quo”, que é essencial à citação do apelado, houve o
correto indeferimento da petição inicial, como preconiza o artigo 321, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2017 INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
Admissibilidade Não atendimento de despacho determinador de emenda da peça
Falta de endereço completo do executado Inobservância do estatuído no artigo
2o, § 5o, I, da Lei 6.830/80
Recurso denegado. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1501513-76.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 09771 - LN
Página 6 de 6
1503134-03.2018.8.26.0269;
Rel.
Des. Geraldo
Xavier;
Comarca:
Itapetininga; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/09/2.019; Data de Registro: 26/09/2.019)
Portanto, ante a ausência de emenda da petição inicial
para o fornecimento de endereço a fim de citar o apelado, mostra-se correto o
indeferimento da petição inicial.
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, porque estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)